Tribunal: STF
Processo: ARE 1369122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Referente à Petição nº 38.948/2023: a União requer o sobrestamento do presente julgamento até que haja pronunciamento do Plenário nos autos do RE 1.363.005-AgR-EDv.



    2. O pedido não comporta acolhimento. Esta Corte entende que a pendência de exame de embargos de divergência em outro caso não é hipótese legal ou regimental de sobrestamento de qualquer outro tipo de recurso ou ação. Confira-se:



    EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PENDÊNCIA DE EXAME DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM OUTRO CASO. ERRO INEXISTENTE.



    A pendência de exame de embargos de divergência em outro caso não é hipótese legal ou regimental de sobrestamento de qualquer outro tipo de recurso ou ação.



    Não cabe recurso de embargos de declaração para simples rediscussão das teses de fundo já examinadas nos julgamentos predecentes.



    Recurso de embargos de declaração rejeitado.



    (RE 214.647-AgR-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    3. Na mesma linha, vejam-se: RE 1.307.953-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.186.464-ED-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello; e o ARE 1.388.626-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    4. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator